Tribunal: TJSP
Processo: 2181591-21.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:
Agravos de instrumento nos 2181591-21.8.26.0000 e 2171838-40.2024.8.26.0000 julgados conjuntamente, porque interpostos contra a mesma decisão em Ação inibitória com pedido de indenização com requerimento de tutela de urgência – Decisão recorrida que deferiu a tutela de urgência para determinar que as rés se abstenham de importar, distribuir, exportar, comercializar, expor à venda, divulgar ou

Ementa:
Agravos de instrumento nos 2181591-21.8.26.0000 e 2171838-40.2024.8.26.0000 julgados conjuntamente, porque interpostos contra a mesma decisão em Ação inibitória com pedido de indenização com requerimento de tutela de urgência – Decisão recorrida que deferiu a tutela de urgência para determinar que as rés se abstenham de importar, distribuir, exportar, comercializar, expor à venda, divulgar ou manter em estoque produtos com rótulos que constituam violação de suas marcas e/ou imitação do rótulo do vinho "PETRUS", sob pena de multa diária – Inconformismo das rés – Descabimento – Legitimidade da ré Casa Flora Ltda. que não foi apreciada na origem e, nos limites deste recurso, parece confundir-se com o mérito em razão da comercialização exclusiva que promove – Incorrência da perda superveniente do interesse processual – Alteração do rótulo das rés que manteve a ideia e os elementos gráficos originais – Controvérsia a envolver os rótulos dos vinhos "PUTOS", produzidos e comercializados pelas rés e "PETRUS" produzidos e comercializados pela autora – Rés que, indisfarçada e confessadamente, copiaram os elementos gráficos do rótulo dos vinhos da autora, bastando, para tanto, observar que se utilizaram da mesma ideia, das mesmas cores, das mesmas disposições gráficas e do mesmo conteúdo geral; elas, apenas, substituíram algumas imagens originais por outras humorísticas, mantidos, no entanto, o mesmo estilo e as mesmas disposições – Presença dos pressupostos da tutela de urgência, especialmente porque se que não se está a cercear a sátira e nem o humor; está-se, sim, a evitar que a marca registrada seja diluída e explorada por quem a copia e a parodia com inescondível finalidade econômica, dela se beneficiando indevidamente e com ela concorrendo deslealmente – Astreinte – Excesso e desproporção aferíveis quando da execução respectiva, ainda mais porque a incidência dela depende do injustificado descumprimento da ordem judicial pela parte que, por conta e risco próprios, opta por sujeitar-se às consequências de sua relutância – Decisão recorrida mantida – Recursos desprovidos.